Tribunal: TJMT
Processo: 1022872-14.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022872-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0010-86 (AGRAVADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 – RECURSO PROVIDO.
A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022872-14.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SAJUNIOR LIMA MARANHÃO
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único
1020532- 88.2020.8.11.0003
), ajuizada pela apelante contra TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, que determinou a intimação da parte autora/agravante para
emendar a inicial, “
juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção
”
(cf. fls. 02 Id. nº
65223483
).

A agravante sustenta que a emenda da inicial não é cabível,
porquanto, ao distribuir a ação de execução de honorários advocatícios (Proc. nº 1020532-88.2020.8.11.0003), decorrentes de contrato de prestação de serviços profissionais, está isenta, por força de lei, de recolher emolumentos, despesas e custas judiciais, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja afastada a ordem de emenda da inicial e, consequentemente, seja conferido regular processamento a ação de execução, e, desde logo, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 65223481).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 25.11.2020, que antecipou a pretensão recursal para
afastar a determinação de recolhimento das custas processuais (cf. Id. nº 67866985).

A agravada contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 74864974/977).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 30/08/2013, a agravante celebrou com a agravada Transportadora Batista Duarte Ltda “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (cf. fls. 01/04 Id. nº 65223486); assim, a sociedade de advogados foi constituída para
“representação em processos judiciais, pareceres, análises de contratos e suporte jurídico, sobre assuntos e áreas de interesse direto da Executada, proporcionando atendimento jurídico em todas as instâncias das áreas cível, trabalhista, comercial, entre outras”.

Sucedeu, porém, que, a partir de janeiro de 2014, a agravada “
passou a pagar o valor dos honorários advocatícios mensais de forma impontual e incompleta, situação que foi se agravando, com o passar dos meses, até o ponto de negligenciar completamente a obrigação contratual, o que resultou em justo motivo para a rescisão contratual
” (cf. fls. 06 Id. nº 65223485), daí o ajuizamento da ação de “
Execução de Honorários Advocatícios
”.

Em sua peça postulatória, a agravante requereu expressamente a aplicação do disposto no inciso V, do art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com as alterações trazidas pela Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, pleiteando fosse declarada a isenção do pagamento de custas.

Não obstante, o pleito de isenção foi ignorado pela julgadora, que
determinou a intimação da parte exequente
para emendar a inicial, “
juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção
”
(cf. fls. 02 Id. nº
65223483
).

A natureza alimentar dos honorários advocatícios é matéria sumulada pelo eg. STJ que editou o verbete nº 47, que estabelece que os

“honorários advocatícios
incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

Assim, diante da singeleza da questão, a isenção de custas processuais para os advogados – quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária, exatamente a hipótese em exame, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3º da Lei nº. 7.603/2001:

“
Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício. ”

Por sua vez, o art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, dispõe que:

“Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. ”

No caso, não há dúvidas de que o agravante busca a satisfação de verba honorária, adequando-se perfeitamente à hipótese acima exposta, ante a natureza alimentar de tal verba.

Em situações semelhantes, a jurisdição:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015853-54.2020.8.11.0000 - Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 23/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Nos termos do artigo 10 da Lei Estadual n. 15.232/2018, o advogado é isento do pagamento de Taxa Única de Serviços Judiciais nos processos de execução ou na fase de cumprimento de sentença em que busca satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS - Décima Quinta Câmara Cível - Agravo de Instrumento Nº 70084142538 -

Relª. Desª Maria Thereza Barbieri - Julgado em 01.07.2020)

Pelo exposto, ratifico a decisão que antecipou a pretensão recursal vinculada ao Id. nº 67866985, e dou provimento ao recurso para afastar a ordem de r
ecolhimento das custas processuais.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021